Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706407-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ MUNDIM SOUZA, FERNANDO LUIZ MUNDIM SOUZA AGRAVADO: MARIA VALDERLINE ALVES SARAIVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, autorizou a inventariante/agravada a levantar a quantia de R$ 39.292,73 da conta judicial do espólio para reembolso dos valores por ela despendidos. Os herdeiros/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o inventário foi ajuizado em 17/02/2022 e, em decisão interlocutória prolatada em 21/02/2022, o magistrado nomeou a viúva do inventariado, ora agravada, como inventariante; 2) desde sua nomeação, ela detém poderes para administrar a herança, zelando dos bens como se seus fossem, até a partilha, possuindo poderes inclusive para efetuar pagamento de dívidas do espólio, assim como requerer autorização do magistrado para usar o dinheiro do espólio para tanto; 3) a inventariante não requereu ao juiz do inventário dinheiro para pagamento de faturas de cartões de crédito do inventariado, embora o inventariado tenha deixado saldos bancários com dinheiro suficiente para pagamento dessas faturas; 4) a inventariante pagou “de seu próprio bolso” duas faturas (no total de R$ 39.292,73), sendo que uma delas (de R$ 19.489,34) foi paga com atraso (vencimento ocorreu em 10/10/22 e o pagamento foi efetuado em 17/07/2024), o que gerou juros e multa no valor de R$ 7.106,00; 5) os herdeiros/agravantes entendem que esse valor referente a juros e multa (R$ 7.106,00) deve ser suportado tão somente pela inventariante, e não pelo espólio, uma vez que, por culpa sua, não pediu ao magistrado o levantamento de dinheiro a tempo de pagar a fatura na data do vencimento; 6) a decisão agravada entendeu que o espólio deve suportar o pagamento total de R$ 39.292,73, ou seja, incluindo os juros e multa, já tendo inclusive autorizado o levantamento dessa quantia pela inventariante; 7) a inventariante deverá ser ressarcida do valor de R$ 32.186,73, referente ao valor total das faturas, abatido o valor dos juros/multa de R$ 7.106,00. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma parcial para que a inventariante seja ressarcida do valor de R$ 32.186,73, e não de R$ 39.292,73. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Quanto ao pedido de ressarcimento, conquanto os herdeiros só tenham concordado com o ressarcimento de metade do valor original, sob a alegação de que a inventariante seria meeira e teria efetuado o pagamento com atraso, por desídia, tenho que sem razão os herdeiros. Com efeito, a obrigação de quitação das dívidas em nome do autor da herança, ainda que de forma parcelada (cartão de crédito), é do próprio espólio, e não dos herdeiros ou da inventariante, sendo que a inventariante demonstrou, através das faturas trazidas no ID 214015373, a existência de compras parceladas, as quais constam das faturas subsequentes ao falecimento e que não foram quitadas, totalizando a quantia de R$ 39.292,73 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), sendo de responsabilidade do espólio o pagamento respectivo. A propósito: ‘As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. Após a partilha, cada herdeiro responde pela dívida até os limites do patrimônio que herdou’ (TJDFT, Acórdão 1658015, 6a Turma Cível, Rel. ESDRAS NEVES, Julg. 25/01/2023, PJe: 07/02/2023) Ainda, ao contrário do entendimento esposado pelos herdeiros, a inventariante arcou com recursos próprios com o pagamento das referidas faturas quando efetivamente teve disponibilidade financeira para fazê-lo, sendo que, se assim não tivesse agido, os juros e multas ainda estariam incidindo sobre o montante originalmente devido. Assim, não se pode atribuir a ela a incidência de tais encargos, uma vez que a dívida é do espólio. Dessa forma, tendo a inventariante custeado, com seu próprio patrimônio, dívidas relativas ao autor da herança, merece prosperar o pedido de levantamento de valores, a fim de reembolsá-la por todo o gasto efetuado. (...)” Sendo assim, ainda que o pagamento das faturas tenha sido realizado com atraso, a dívida é do espólio, não podendo a inventariante ser responsabilizada pelos encargos da mora. Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, uma vez que não há indícios de que a inventariante não venha a ter condições de devolver os valores levantados caso seja reconhecida, ao final, sua responsabilidade por eventual atraso no pagamento das faturas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator